Tribunal: STF
Processo: ARE 784470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Terço de férias. Legislação municipal. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.